Tribunal: TJMT
Processo: 1008931-26.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008931-26.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), ELOI LUIZ SCHERER - CPF: 368.634.759-87 (EMBARGANTE), MERICE JACINTA HENZ - CPF: 553.887.109-63 (EMBARGANTE), LISEU JOSE SCHERER - CPF: 368.635.059-91 (EMBARGADO), NELCI TERESINHA WELTER SCHERER - CPF: 840.365.751-04 (EMBARGADO), JANE TERESINHA ERDTMANN - CPF: 480.756.551-68 (ADVOGADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ELOI LUIZ SCHERER E OUTRO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1008931-26.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL” de n. 1002349-04.2021.8.11.0078 onde litiga com LISEU JOSE SCHERER E OUTRO perante a Vara Única de Sapezal – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 139872160 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 147759172 é perceptível registrar que o pedido do presente Agravo de Instrumento é, tão somente, a reforma da decisão que havia acatado a indicação de penhora de bem imóvel dos executados, em detrimento da indicação de penhora de dinheiro dos executados. 17. Por isso, é necessário pontuar que, em que pese a certeza de que nunca foi a intenção do d. Colegiado Julgador impedir que os exequentes efetivamente recebam o bem da vida perseguido, é importante aqui reconhecer que o que fora consignado no voto condutor é matéria estranha às balizas recursais apresentadas pelos recorrentes nas razões do Agravo de Instrumento;

Aduz que o acórdão, que não autoriza o recebimento dos valores depositados, portanto, impede a satisfação do crédito, e por isso também está em confronto com o art. 904, I, CPC. Não é usual, reconhece-se, mas no caso em tela a parte efetuou o deposito integral do valor. Simples assim. Nada pode impedir que os credores recebam o valor devido. 21. Outrossim, a passagem do voto condutor está em confronto com o art. 919, caput, CPC, que expressamente afirma que os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

Afirma que há necessidade de sintonia do presente acordão com aquele prolatado no Agravo de Instrumento 1010463- 35.2022.811.0000, sanando a contradição flagrantemente existente. 25. Embora não seja o intuito inicial, na hipótese de que a correção dos vícios altere o sentido do julgado, pugna pela atribuição dos efeitos infringentes, sendo previamente intimada a parte adversa para exercer o contraditório;

Requer seja o recurso provido, para visando aclarar o acordão prolatado, e suprindo o ponto acima destacado, autorizando que a parte exequente tenha satisfeita a obrigação, na forma do art. 904, I, CPC, com o efetivo recebimento do valor já depositado na sua integralidade pelos executados.

Contrarrazões sob ID. 152078164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

A regra contida no artigo 805, do CPC, é no sentido de que “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. No entanto, a aplicação desse preceito não ocorre de maneira plena, devendo-se compatibilizá-lo com a finalidade última da execução, que consiste na satisfação patrimonial do credor.

In casu, obrigar a parte credora a aceitar bens imóveis com diversas constrições e ônus, implicaria chancelar uma contrariedade ao princípio de que a execução se desenvolve em benefício e no interesse da mesma (artigo 797, do CPC).

Assim, o meio menos gravoso e mais apto à realização do crédito é mesmo o numerário disponível, não se justificando os argumentos dos agravados que a constrição dos imóveis será menos onerosa aos executados, diante da atividade por eles desenvolvida (plantação de grãos) e ausência de provas, até o presente momento processual, de que tal penhora seria de fato mais onerosa.

Por conseguinte, lícita e justificada a discordância manifestada pelos recorrentes com relação à indicação dos bens à penhora, pois de certo que sendo na ordem legal o dinheiro o bem primeiro a ser buscado, nada impede que a constrição recaia sobre os valores que dispuser, dada a sua flagrante fungibilidade.

De outra banda, a decisão não ofende o princípio da menor onerosidade com relação aos executados, uma vez que não foi demonstrada a imprescindibilidade do numerário constrito e que seu desbloqueio não causaria prejuízo aos credores.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão que acatou a indicação de bens imóveis efetuada pelos executados e determinou a suspensão do processo executivo.

Pois bem.

Narram os agravantes/exequentes que figuraram como fiadores no instrumento contratual de confissão de dívida que os agravados/executados eram os devedores origem, bem como que os fiadores e credora originária acordaram no pagamento da parcela vencida pelo valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), tendo sido o pagamento operacionalizado através de repasse de dinheiro em duas transferências bancárias.

Aduzem que, ao cumprir a obrigação, os fiadores se sub-rogaram no crédito e exigiram ressarcimento do valor repassado à credora originária mas que, diante da inércia dos devedores em responder a notificação extrajudicial enviada, ajuizaram a execução postulando pelo ressarcimento do que foi efetivamente dispendido.

Consta dos autos que, devidamente citados, os executados indicaram a penhora dois imóveis (“FAZENDA IPIRANGA” com área de 1.275.0657 há de terras, matrícula nº 7875, e “FAZENDA SANTA CANDIDA” com área de 4.610,1935 há de terras, ambas do Registro de Imóveis da Comarca de Sapezal).

Ao se manifestar sobre os imóveis ofertados a penhora, os exequentes discordaram, a uma, por não corresponder à ordem legal do CPC, haja vista que indicaram moeda corrente (art. 835, do CPC), a duas sua alienação seria por demais gravosa para ambas as partes e ainda de difícil comercialização.

Entendendo relevantes os argumentos dos devedores e o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, o magistrado de origem acolheu o bem ofertado e, por conseguinte, determinou a suspensão da execução, nos seguintes termos:

“Citados, os executados ofertaram dois imóveis para garantia do juízo, a fim de caucionar a execução e viabilizar a oferta e recebimento de embargos à execução com efeito suspensivo (id 77738718).

Na sequência, os exequentes impugnaram a indicação dos bens e, ao mesmo tempo, postularam pela constrição de ativos financeiros dos executados (id 79213140).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que pretendem os exequentes o recebimento do valor de R$ 915.902,28 (novecentos e quinze mil, novecentos e dois reais e vinte e oito centavos), correspondentes à sub-rogação de crédito perante à empresa Via Fértil Produtos Agropecuários LTDA.

Com a angularização da relação processual, os executados ofereceram dois imóveis à penhora, cujo valor supera o débito exequendo.

Por conseguinte, os credores recusaram os bens ofertados, ao argumento de que estes não obedecem à gradação legal prevista no CPC. Asseveraram, ainda, que a dívida perseguida, fruto da sub-rogação, foi paga a terceiro em moeda corrente, o que reforçaria a impossibilidade de recebimento de bem de natureza diversa.

Nesse contexto, tem-se que o princípio da menor onerosidade da execução, insculpido no art. 805 do CPC, revela-se como limitação ao poder do exequente de praticar atos constritivos que onerem em demasia o devedor, especialmente quando há meios alternativos para satisfação da dívida.

Não se pode olvidar que o processo executivo é dirigido pelo interesse do credor, conforme preconiza o art. 797 do aludido diploma legal, no entanto, no caso em tela, conclui-se que deve ser preservado o patrimônio dos executados, ao menos enquanto se discute a exigibilidade da dívida, especialmente porque os argumentos dos quais se valeram os exequentes não representam motivo idôneo para, por si sós, prosseguir com a execução de forma mais gravosa aos devedores.

Assim, afigurando-se relevantes os argumentos dos devedores e o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, acolho o bem ofertado e, por conseguinte, determino a suspensão da presente execução.

Expeça-se o necessário para que seja averbada penhora sobre 100 hectares da Fazenda Santa Cândida, matriculada no CRI de Sapezal sob o n. 7874, na fração concernente à propriedade dos executados.

Intimem-se. Cumpra-se.”

A regra contida no artigo 805, do CPC, é no sentido de que “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”.

No entanto, a aplicação desse preceito não ocorre de maneira plena, devendo-se compatibilizá-lo com a finalidade última da execução, que consiste na satisfação patrimonial do credor.

In casu, obrigar a parte credora a aceitar bens imóveis com diversas constrições e ônus, implicaria chancelar uma contrariedade ao princípio de que a execução se desenvolve em benefício e no interesse da mesma (artigo 797, do CPC).

Assim, o meio menos gravoso e mais apto à realização do crédito é mesmo o numerário disponível, não se justificando os argumentos dos agravados que a constrição dos imóveis será menos onerosa aos executados, diante da atividade por eles desenvolvida (plantação de grãos) e ausência de provas, até o presente momento processual, de que tal penhora seria de fato mais onerosa.

Por conseguinte, lícita e justificada a discordância manifestada pelo recorrente com relação à indicação dos bens à penhora, pois de certo que sendo na ordem legal o dinheiro o bem primeiro a ser buscado, nada impede que a constrição recaia sobre os valores que dispuser, dada a sua flagrante fungibilidade.

“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a constrição do bem indicado pela executada e determinou a penhora sobre seu faturamento. Insurgência do devedor. Não cabimento. Executada que não comprovou a titularidade do bem ou indicou o seu valor de mercado. Ausência de outros bens passíveis de penhora, observada a ordem do artigo 835 do CPC. Agravante que não comprovou até o presente momento processual a existência de outros bens em substituição àquele ofertado, tampouco que a medida de constrição de seu faturamento fosse capaz de inviabilizar a atividade econômica da empresa, ônus que lhe competia. Execução que é promovida no interesse do credor, a justificar sua recusa. Inteligência do artigo 797 do CPC. Marcha processual que deve privilegiar os princípios da efetividade, celeridade e economia processuais, além da duração razoável do processo. Decisão mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP, AI: 2108230-73.2021.8.26.0000, Relator José Eduardo Marcondes Machado, 10ª Câmara de Direito Público, Julgado em 08.06.2021)

De outra banda, a decisão não ofende o princípio da menor onerosidade com relação aos executados, uma vez que não foi demonstrada a imprescindibilidade do numerário constrito e que seu desbloqueio não causaria prejuízo aos credores.

Em outro aspecto, os argumentos lançados pelos executados/agravados para fundamentar a suspensão da execução (indicação de bens a penhora e onerosidade excessiva) não se encaixam nas hipóteses legais contidas no artigo 921, do CPC, não sendo cabível, portanto, a medida pleiteada.

Nesse contexto, revelando-se dos autos que citados os executados estes não efetuaram o pagamento da dívida, surge para a exequente a possibilidade de se valer do sistema BACENJUD na tentativa de realizar penhora de bens à satisfação de seu crédito, motivo pelo qual deve ser modificada a decisão.

Anota-se, por fim, que ausente qualquer motivo que possa causar perigo de dano aos agravados, em razão do não levantamento imediato dos valores que os agravantes pretendem ver penhorado até o julgamento de mérito dos Embargos à Execução opostos, inexistindo, a princípio, qualquer ilegalidade em se determinar o bloqueio dos referidos valores.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a decisão guerreada, determinar o bloqueio de ativos financeiros dos executados pelo Sistema BACENJUD, até o limite do débito, mantendo-os retidos até julgamento definitivo dos Embargos à Execução de nº. 1000507-52.2022.811.0078.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023